Tribunal: STF
Processo: Rcl 86856
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-15
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ADI Nº 5.941/DF E DO TEMA RG Nº 1.232 (RE Nº 1.387.795/MG): INOCORRÊNCIA. USO DA PRESENTE MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Atilano de Oms Sobrinho, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR, no Processo nº 0001302-76.2017.5.09.0007, pela qual teria sido inobservado o que decidido na ADI nº 5.941/DF e no RE nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral). 

    2. O reclamante narra que a parte beneficiária, Walter Erich Adam, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, buscando o recebimento das respectivas verbas rescisórias. Operou-se o trânsito em julgado e, após, iniciou-se a fase de liquidação. Informa que é diretor na empresa demandada na ação trabalhista, estando a referida empresa (Grupo Inepar), em processo de recuperação judicial. Prossegue relatando que, após a homologação da liquidação, a Vara Trabalhista iniciou os atos de constrição e execução em desfavor da empresa em recuperação judicial. 
 
    3. Aduz que a Justiça do Trabalho seria incompetente para processar a execução contra empresa em recuperação judicial e, principalmente, para determinar a desconsideração da personalidade jurídica (inclusive de forma inversa) sem a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme tese firmada por esta Corte. Afirma que a inclusão de sua sociedade individual de advocacia no polo passivo da execução e as subsequentes medidas constritivas contra si violam o devido processo legal.

    4. Noticia que a autoridade reclamada determinou, com base no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil (CPC), o bloqueio dos cartões de crédito e a apreensão do passaporte do reclamante, enquanto executado.

    5. Nesse contexto, alega que, embora a ADI nº 5.941/DF tenha declarado a constitucionalidade das medidas executivas atípicas, ela o fez com ressalvas, exigindo que sua aplicação observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de uma fundamentação concreta que demonstre sua necessidade e adequação. Argumenta que, no caso concreto, as medidas foram impostas de forma punitiva e desproporcional, sem prova cabal de que o executado possua patrimônio para saldar a dívida e o esteja ocultando. Destaca sua condição de pessoa idosa (83 anos), o que tornaria as medidas ainda mais gravosas e atentatórias à sua dignidade.

    6. Defende que houve “flagrante violação as normas constitucionais do princípio da legalidade, bem como do devido processo legal, visto que no presente caso houve a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor, o que é evidente flagrante de disparidade de credores, como se não bastasse neste momento processual há uma tentativa de incluir outra personalidade jurídica no polo passivo que á empresa Sociedade Individual de Advocacia do executado, o que demonstra afronta ao Tema 1.232 – Leading case – (RE 1387795) desde E. Supremo Tribunal Federal”. 
 
    7. Pleiteia, liminarmente, seja determinada a suspensão do processo até o julgamento da presente reclamação. No mérito, requer a procedência do pedido, de modo a cassar a decisão reclamada e determinar a adequação ao entendimento firmado nos julgados paradigmas.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. No caso em tela, alega-se que a autoridade reclamada teria ignorado a orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941/DF, cuja ementa transcrevo:
  
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 
1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática.  
2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 
3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes ‘de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (grifei). 
4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações.
5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 
6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade.
7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores.
8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.
9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 
10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 
11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.
12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.
13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário.
14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.
15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.
16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”
(ADI nº 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/02/2023, p. 28/04/2023; grifos no original).
 
    11. Aponta-se, ainda, violação ao que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 1.387.795/MG, leading case do Tema RG nº 1.232, no qual fixadas as seguintes teses:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar, na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista a terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”. 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/10/2025, p. 10/12/2025)

    12. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consubstancia-se de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Curitiba, que aplicou ao reclamante as medidas coercitivas atípicas do art. 139, inc. IV, do CPC, desbordando dos limites estabelecidos por esta Corte no julgamento da ADI nº 5.941/DF, segundo a compreensão do reclamante. Colaciono a íntegra da decisão ora reclamada (e-doc. 5, p. 13-14):

“1. Defiro o requerimento (#id:fb907ef) e determino ao Banco Central do Brasil que notifique as instituições financeiras sob sua supervisão para que procedam ao bloqueio dos cartões de crédito existentes, bem como providenciem a proibição da emissão de novos cartões, em nome do executado ATILANO DE OMS SOBRINHO, CPF: 000.848.409-00, servindo o presente despacho como ofício. Encaminhe-se, via protocolo digital junto ao Banco Central do Brasil. 
1.1. Ainda, nos termos do que já constou no item 4 do despacho de #id:7529c53, ante o teor da decisão do STF na ADI 5.941, que declarou constitucional as medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, determino excepcionalmente a apreensão e proibição de emissão do passaporte do executado ATILANO DE OMS SOBRINHO, CPF: 000.848.409-00, pois devidamente comprovados nas circunstâncias fáticas atos de ostentação e indícios de ocultação de patrimônio, não condizentes com a situação de quem não possui condições de quitar a execução. 
Comunique-se à Policia Federal a presente ordem judicial de impedimento de saída do país do executado ATILANO DE OMS SOBRINHO, CPF: 000.848.409-00, bem como apreensão do seu passaporte e proibição de nova emissão, até a satisfação integral do débito exequendo. Encaminhe-se cópia do presente despacho, com força de ofício.”

    13. O reclamante sustenta que a decisão cima transcrita carece de fundamentação e se baseia em meras presunções. Contudo, uma análise detida dos atos processuais revela o contrário. A decisão reclamada, que determinou a apreensão do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do reclamante, fundamenta-se expressamente "nas circunstâncias fáticas atos de ostentação e indícios de ocultação de patrimônio" e remete ao despacho anteriormente proferido naqueles autos, que instaurou o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Confira-se (e-doc. 5, p. 16-18; grifos acrescidos):

“(...) 1. O exequente reitera o requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), de forma inversa, para incluir na execução a pessoa jurídica Atilano de Oms Sobrinho Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 49.426.609/0001-16. Diante do resultado das diligências deferidas na decisão de #id:4aa6cb4, requer seja deferida, liminarmente, a penhora de numerário e ativos financeiros  em nome da referida pessoa jurídica, mediante convênio Sisbajud.  
2. Além disso, informa que a recuperação judicial à qual estão submetidas as executadas INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO JUDICIAL e INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL ostenta o status de "extinta", razão pela qual requer seja renovada a tentativa de penhora de numerário via SISBAJUD. 
(...)
4. Conforme já decidido anteriormente (#id:4aa6cb4), a dificuldade de processamento desta execução e o resultado das diligências até o momento empreendidas apontam para a possibilidade de que o executada ATILANO DE OMS SOBRINHO, CPF 000.848.409-00, esteja ocultando patrimônio, valendo-se da pessoa jurídica Atilano de Oms Sobrinho Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 49.426.609/0001-16, para receber lucros e dividendos, a fim de ocultar patrimônio das ferramentas de buscas judiciais. 
5. Da análise da prova documental carreada aos autos pelo exequente verifica-se que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência cautelar pleiteada (CPC, artigo 300). 
6. Com efeito, a declaração de imposto de renda (fl. 4831 e seguintes) demonstram repasse de valores pela pessoa jurídica Atilano de Oms Sobrinho Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 49.426.609/0001-16  ao sócio executado, no importe de 212.154,64, sob título de lucros e dividendos. Não obstante, as frequentes tentativas de bloqueio em suas contas bancárias resultam infrutíferas.
7. Tal cenário indica, em sede de cognição sumária, que o executado ATILANO DE OMS SOBRINHO se vale de sua condição de sócio na empresa Atilano de Oms Sobrinho Sociedade Individual de Advocacia  para realizar movimentações financeiras pessoais e receber pagamentos, obstando a satisfação da dívida constituída nos presentes autos, que se arrastam a mais de oito anos. 
8. Demais disso, o executado ATILANO DE OMS SOBRINHO é o único sócio da empresa Atilano de Oms Sobrinho Sociedade Individual de Advocacia, o que, diante da possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica e tendo em vista a aplicação da teoria menor, tenho por adequado o deferimento da tutela cautelar pretendida pela exequente, pois presentes os requisitos inscritos no art. 300 do CPC.
 9. Assim, considerando que as empresas executadas e seu sócio não tem bens suficientes para garantir a presente execução, e com amparo nos termos do artigo 855-A e §§, da CLT e dos artigos 133 a 137 do CPC, determino a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, a ser processado nos próprios autos deste processo, cujo andamento fica suspenso até a decisão do incidente.
10. Retifiquem-se os assentamentos processuais para incluir no polo passivo a empresa ATILANO DE OMS SOBRINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ 49.426.609/0001-16. 
11. Além disso, ante o acima exposto e com fundamento nos artigos 300 e 301 do CPC, DEFIRO  a antecipação dos efeitos da tutela cautelar incidental pretendida pela exequente, inaudita altera pars, e DETERMINO o bloqueio “online” via SISBAJUD de valores mantidos em contas bancárias de titularidade de ATILANO DE OMS SOBRINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ 49.426.609 /0001-16, conforme disposto no artigo 170 do Provimento Geral da Corregedoria Regional do Trabalho da 9ª Região, utilizando-se a ferramenta “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, até o valor da conta geral atualizada.”

    14. Vê-se que a decisão reclamada não é ato isolado ou arbitrário, mas o culminar de um raciocínio construído ao longo de uma execução que se prolonga por quase uma década, na qual se esgotaram os meios típicos de satisfação do crédito, ao mesmo tempo em que surgiram indícios robustos de ocultação patrimonial e confusão entre a pessoa física do devedor e a pessoa jurídica por ele controlada.

    15. A aplicação das medidas atípicas, nesse contexto, não se revela como sanção, mas como o único meio coercitivo que restou ao Judiciário para compelir um devedor que, ao mesmo tempo em que se declara insolvente, movimenta valores expressivos por meio de outra pessoa jurídica. A medida é, pois, adequada, pois visa a pressionar o devedor a mudar seu comportamento recalcitrante. É necessária, pois os meios tradicionais (penhora online) se mostraram ineficazes. E, por fim, mostra-se proporcional em sentido estrito, pois o sacrifício imposto ao direito de locomoção e ao acesso ao crédito do executado, embora severo, se justifica pela necessidade de proteger a dignidade do credor trabalhista e a própria autoridade das decisões judiciais, valores de igual ou superior envergadura constitucional.

    16. Desse modo, a autoridade reclamada, ao contrário do que alega o reclamante, realizou a ponderação exigida no julgamento da ADI nº 5.941/DF, aplicando as medidas atípicas de forma devidamente fundamentada e com estrita aderência às particularidades do caso concreto. Não há, portanto, violação à orientação firmada na ADI nº 5.941/DF.

    17. A propósito, a condição de pessoa idosa do reclamante, embora mereça especial atenção, não constitui um salvo-conduto para o descumprimento de obrigações, especialmente quando há indícios de má-fé processual.

    18. O reclamante invoca, ainda, consoante o relatado, violação à tese fixada no Tema RG nº 1.232 (RE nº 1.387.795/MG), que estabelece a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para inclusão de empresa do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução, caso não tenha participado da fase de conhecimento.

    19. O argumento, todavia, parte de uma premissa fática equivocada. A análise do despacho acima colacionado - que antecedeu a medida coercitiva ora atacada -, demonstra que o juízo de origem, de forma expressa, determinou a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 

    20. Logo, evidencia-se que o juízo reclamado não apenas observou o procedimento exigido pelo paradigma, como o fez de maneira expressa, instaurando o incidente e determinando a citação da pessoa jurídica para que exercesse seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

    21.  O inconformismo do reclamante, nesse ponto, parece direcionar-se ao próprio mérito da decisão que admitiu o incidente, e não à conformidade procedimental em si. Ocorre que a reclamação não se presta como sucedâneo recursal para reexame de fatos e provas ou para a análise do acerto ou desacerto da decisão de mérito proferida na origem. Sua função é verificar, objetivamente, se a tese vinculante foi ou não desrespeitada.

    22. Assim, considerando que a tese fixada no Tema RG nº 1.232 exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a garantia do devido processo legal, e que, no caso vertente, o juízo reclamado instaurou devidamente o incidente, não há falar em afronta à autoridade do paradigma desta Corte. 

    23. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“Ementa: DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.941/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.941/DF.
2. Definir se, no caso concreto, as determinações do Tribunal de origem que suspenderam o passaporte do agravante ofenderam o conteúdo da decisão paradigma indicada como violado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No julgamento da ADI 5.941/DF, esta Suprema Corte assentou que cabem às instâncias do Poder Judiciário, de acordo com as suas competências, efetuar o juízo de proporcionalidade sobre as medidas coercitivas atípicas, aplicadas no caso concreto. 
4. Os atos reclamados entenderam que era necessária a suspensão do passaporte do agravante, em face do cenário prévio de inefetividade das demais medidas processuais para satisfação das execuções.
 5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos. 
6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental desprovido. ”
(Rcl nº 77.727-AgR?MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30/04/2025, p. 06/05/2025; destaques acrescidos)
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADI nº 5.941. Controvérsia acerca da proporcionalidade e da razoabilidade das medidas atípicas requeridas. Necessidade de reexame de fatos e provas. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 
1. Segundo a decisão reclamada, os meios executivos atípicos requeridos não gozam de proporcionalidade e efetividade para o cumprimento da obrigação, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem comportamento do devedor voltado à ocultação patrimonial. 
2. O julgado na ADI nº 5.941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC”. 
3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 62.594-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/03/2024, p. 15/04/2024; destaques acrescidos).
 
    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 
 
Publique-se.

Brasília, 15 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator